Tribunal: STF
Processo: Rcl 58603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferida nos Autos nº 0020360-81.2014.5.04.0016. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. Requer a distribuição do feito por prevenção ao Min. Gilmar Mendes.



    2. De início, deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, a fim de se apurar a alegada prevenção. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir seja o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente alegação de afronta à decisão proferida no ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral). 



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame (no mesmo sentido: Rcl 58.438, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 58.437, Rel. Min, Luiz Fux; Rcl 58.384, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 58.144, Rel. Gilmar Mendes; e Rcl 58.064, Rel. Min. Edson Fachin).  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator